Tribunal: TJSP
Processo: 1000157-44.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Questionamento de conduta de cessionária de créditos (apontamento, para além de prazo prescricional). Abordagens, declaratória (inexigibilidade de dívida) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de improcedência. Apelo do autor. Provimento.